Tribunal: STF
Processo: RE 219856
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO ESTADUAL NO
MUNICÍPIO. PAGAMENTO EFETUADO PELA MUNICIPALIDADE. RECURSO SEM
OBJETO.
I. - Tendo o Município de São Paulo efetuado o depósito
judicial da importância reclamada, inocorrem, mais, os motivos que
ensejariam a intervenção estadual requerida. Sem objeto, portanto, o
RE.
II. - Agravo não provido.